Tribunal: TJES
Processo: 5005600-50.2021.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005600-50.2021.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: JONAS VIEIRA SOUZA

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO CONSTATADA. ANULAÇÃO DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. ART. 182 DO CC. NECESSIDADE DE COMPENSAÇÃO DE VALORES PARA EVITAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

Os embargos de declaração são cabíveis para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

Verificada a omissão quanto ao pedido de compensação de valores em caso de declaração de nulidade do contrato, impõe-se o acolhimento do recurso.

Declarada a inexistência do débito, a restituição das partes ao estado anterior (art. 182 do CC) impõe que o valor comprovadamente creditado na conta do consumidor seja compensado com os valores a serem restituídos pela instituição financeira, evitando-se o enriquecimento sem causa.

Embargos de declaração acolhidos para integrar o acórdão e autorizar a compensação de valores.

Vitória, 26 de maio de 2026.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Banco BMG S/A contra o acórdão de ID
15888252
, que por maioria de votos deu provimento ao recurso de Jonas Vieira Souza para reformar a sentença, declarar a inexistência do débito objeto da lide, determinar a restituição de valores e condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais.

Nas razões recursais de ID
17365862
, o embargante alega em síntese: (a) o acórdão incorreu em omissão ao não apreciar o pedido formulado em contestação e reconvenção para que os valores disponibilizados ao embargado fossem restituídos ou compensados; (b) a anulação do negócio jurídico exige o retorno das partes ao estado anterior para evitar o enriquecimento sem causa, conforme art. 182 do Código Civil (CC); (c) houve vício de fundamentação por não enfrentamento de todos os argumentos deduzidos; (d) é necessária a atribuição de efeitos infringentes para sanar o vício; e (e) deve ser determinada a restituição ou compensação dos valores cedidos ao embargado.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória-ES, data registrada no sistema.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

É cediço que os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada, sendo cabíveis apenas nos casos de omissão, contradição, obscuridade e para sanar possíveis erros materiais (art. 1.022 do CPC).

As matérias relevantes para o julgamento foram devidamente analisadas, inexistindo vício autorizador do manejo dos aclaratórios, como se depreende da ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO IMPUGNADA. IDOSO. AUSÊNCIA DE ASSINATURA FÍSICA. BIOMETRIA FACIAL. INSUFICIÊNCIA DA PROVA DE CONSENTIMENTO. VULNERABILIDADE. NULIDADE DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE PROVA DA VALIDADE DO PACTO. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RESTITUIÇÃO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.

1. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula 297 do Superior Tribunal de Justiça, que estabelece a aplicação da legislação consumerista às instituições financeiras.

2. Não havendo assinatura física no contrato de empréstimo consignado, e sendo a contratação impugnada pelo consumidor, que é pessoa idosa, a mera celebração por biometria facial (selfie) não constitui prova cabal e suficiente da efetiva e válida manifestação de consentimento, especialmente pela ausência de segurança e cautela na modalidade de contratação e diante da vulnerabilidade do consumidor.

3. Tratando-se de responsabilidade objetiva da instituição financeira por defeitos na prestação do serviço (art. 14 do CDC), e questionada a validade da contratação, cabe ao banco o ônus de comprovar a existência e a legalidade do negócio jurídico, do qual não se desincumbiu.

4. Reconhecida a nulidade da contratação, os descontos são indevidos, impondo-se a restituição dos valores. A repetição do indébito deve ser na forma simples para os valores descontados até 30/03/2021, e em dobro para os descontos posteriores a esta data, em observância ao entendimento modulado da Corte Especial do STJ (EREsp 1413542/RS).

5. A realização de descontos mensais irregulares em benefício previdenciário de pessoa idosa, verba de natureza alimentar, extrapola o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. O valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se razoável e proporcional às peculiaridades do caso.

6. Recurso provido.

O voto condutor consigna que a instituição financeira não se desincumbiu do seu ônus probatório previsto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), pois a biometria facial isolada não supre a necessidade de prova inequívoca do consentimento em contratos com idosos vulneráveis.

Contudo, assiste razão ao embargante no que tange à omissão quanto ao pedido de compensação de valores, pois, ao declarar a inexistência do débito e determinar a restituição das parcelas descontadas, o acórdão não se pronunciou expressamente sobre o montante que fora creditado na conta do consumidor por ocasião do suposto empréstimo.

Conforme estabelece o art. 182 do CC, anulado o negócio jurídico, restituir-se-ão as partes ao estado em que antes dele se achavam, e, não sendo possível restituí-las, serão indenizadas com o equivalente. Assim, a manutenção do valor do mútuo com o embargado, simultaneamente à anulação das parcelas e restituição dos descontos, configuraria enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico brasileiro.

Diante do exposto,
acolho
os embargos de declaração para suprir a omissão apontada e determinar que, na fase de liquidação de sentença, seja realizada a compensação entre o valor do crédito comprovadamente disponibilizado ao embargado e os valores devidos pelo banco a título de repetição de indébito e danos morais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 04.05.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.